Tribunal: TJDFT
Processo: 0700396-71.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – ALEGAÇÕES EM GRAU DE RECURSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FALHA NA PORTABILIDADE DE NÚMERO FIXO – RESCISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida (deferida pelo Juízo a quo – IDs 42064331 e 42064368), se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário.1.2 Vale ressaltar que o § 4o do art. 99 do CPC dispõe que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”. 1.3 Nesse cenário, é medida de justiça manter o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente porque não se infirmou por qualquer prova nos autos a hipossuficiência declarada. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
2. Narra a parte autora a mudança de pacote de serviços de telefonia e internet com a ré, para linha fixa que já possuía e era de amplo conhecimento dos clientes, todavia a ré instalou duas novas linhas telefônicas com o pacote de serviços contratados pelo autor e não efetuou a portabilidade. Aduz ter tentado cancelar a segunda linha, todavia a requerida informou que seria possível apenas mediante pagamento de multa no valor de R$ 1.200,00. Afirma ter ficado sem a linha telefônica fixa por meio da qual seus clientes faziam contato e foi cobrado pelas duas linhas e pelos dois pacotes de serviços. Pleiteia a reparação extrapatrimonial pela falha na prestação do serviço e na solução do problema, busca a repetição do indébito da quantia de R$ 271,28, a rescisão de um dos contratos de prestação de serviços e a devolução da linha de telefone erroneamente instalada. O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir, sem ônus para o autor, o contrato de serviços de telefonia e internet vinculados ao número 61-3054-3725 e condenar a requerida à repetição de indébito do valor de R$ 146,64 e a reabilitar a linha 61 3369-2231 para titularidade do requerente.
3. O recurso da parte autora, pessoa jurídica, cinge-se tão somente a reiterar o pedido de reparação extrapatrimonial, sob em razão da negativação de seu nome e da desídia da requerida na solução do imbróglio.
4. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte propor para apreciação, em sede recursal, matéria antes não apresentada na oportunidade da inicial. Trata-se de inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Por conseguinte, deixo de conhecer a alegação recursal de negativação indevida do nome da recorrente, porquanto essa alegação somente foi trazida no recurso inominado, não sendo apresentada nem discutida anteriormente. Ademais, não há mínima segurança para identificar a pertinência da superveniente anotação de débito (gerada no curso da ação) no cadastro restritivo de crédito com a presente demanda que ora caminha para sua finalização.
5. Incontroverso nos autos a falha na prestação de serviços da ré, que instalou linha de telefone não solicitada pelo autor e cobrou-lhe por dois pacotes de serviços.
6. Quanto aos danos imateriais, é certo que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula/STJ no 227), condicionada a indenização à comprovação do abalo ao seu nome, à sua credibilidade e imagem perante terceiros. Assim, para a indenização por danos morais, necessária a existência do ato ilícito, do dano e da relação de causalidade entre o dano e o ato ilícito, bem como da culpa pelo fato danoso, conforme se extrai dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.
6. Em se tratando de pessoa jurídica, é necessário haver dano à honra objetiva, de vez que esta é incapaz de emoções para ser afetada na honra subjetiva. Isso significa que a pessoa jurídica deve comprovar o ataque de sua reputação perante terceiros, capaz de abalar o seu bom nome. Precedentes. Acórdão n.1014542, 20120710199854APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2017, publicado no DJE: 15/05/2017. Pág.: 390/394).
8. No caso concreto, não comprovada qualquer consequência mais gravosa decorrente da falha na prestação de serviço da requerida, notadamente pois o próprio autor reconhece que, apesar do problema de portabilidade com a linha de telefone fixa, os clientes conseguiram manter contato por meio de aplicativo de mensagens. Assim, não há que se falar em compensação por danos morais.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor do proveito econômico almejado, suspensa sua exigibilidade em decorrência do art. 98, § 3o, do CPC